Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-26.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006657-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - É cediço que a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - Quanto ao pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da ação principal, o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

IV - Apesar da irresignação da parte recorrente não se verifica nos autos, argumento ou prova capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução), sobretudo porque a questão esgrimada demanda nítida dilação probatória, que se confirma pelo próprio pedido manejado pelo embargante, ora recorrente, para realização de perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADNAN GUIOTTO ALESSI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1010281-94.2020.8.11.0040, manejado em face de
BANCO DO BRASIL S. A.
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Além disso, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

Para tanto, o agravante alega que não dispõe do elevado valor apurado a título de custas processuais, tendo apresentado minucioso esclarecimento nos autos acerca da difícil situação financeira experimentada, razão pela qual se torna necessária a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de ser impedido do exercício de defesa na ação de execução proposta pelo agravado.

A respeito da tutela de urgência indeferida, aduz que apresentou de forma pormenorizada ao Juízo de origem, argumentos capazes de comprovar a inexigibilidade e iliquidez do saldo devedor, objeto da execução manejada pelo agravado.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, apenas para suspender a decisão, no tocante ao recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar a decisão de base que indeferiu dois pedidos iniciais da parte embargante, quais sejam, a gratuidade da justiça e a liminar para suspender o processo principal, objeto dos Embargos.

Sobre o primeiro ponto, é cediço que a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, nada convence da alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada nos autos, acusa a condição de produtor agrícola em grande volume operacional, mormente quando se infere dos autos, os vultosos valores envolvidos nas operações de empréstimos contraídos perante a instituição financeira agravada.

O próprio extrato de imposto de renda, no id nº 84144995, aponta que o agravante também possui bens móveis, imóveis e aplicações, os quais, indubitavelmente afastam a alegada hipossuficiência financeira.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Adiante, quanto ao pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da ação principal, o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

No caso em exame, apesar da irresignação da parte recorrente não se verifica nos autos, argumento ou prova capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução), sobretudo porque a questão esgrimada demanda nítida dilação probatória, que se confirma pelo próprio pedido manejado pelo embargante, ora recorrente, para realização de perícia contábil.

Ausente, portanto, um dos requisitos da tutela requestada, qual seja, a probabilidade do direito em questão, deve ser indeferido o pedido liminar para suspender os efeitos da ação principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária aos embargos à execução.

(N.U 1003967-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021